Tribunal: CARF
Processo: 12448.720499/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CORRETORA DE SEGUROS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A corretora de seguros deve recolher a Cofins na alíquota de 3%. Atualmente, o STJ pacificou entendimento sobre o assunto nos temas repetitivos no 729 e 730, que também foram objeto da Súmula no 584, cujo enunciado assim dispõe: as sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.
Assim, o STJ decidiu de forma pacífica e definitiva que as empresas corretoras de seguro, assim como a Recorrente, não estão incluídas no rol taxativo do parágrafo primeiro do artigo vinte e dois da Lei 8.212/91, sendo certo que deve ser afastada a aplicação do artigo 18 da 10.684/2003, devendo ser aplicada a alíquota de 3% à COFINS no presente caso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA E SIGNIFICATIVA DE RECEITAS. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A omissão reiterada de receitas ao Fisco Federal em valores significativos apurados em DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras demonstra a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal por parte da autoridade fazendária, ensejando a aplicação da sanção fixada no seu patamar majorado, conforme o disposto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720499/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.245 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CORRECTA CORRETORA CONSULTORIA E ADM. DE SEGUROS
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CORRETORA DE SEGUROS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A corretora de seguros deve recolher a Cofins na alíquota de 3%. Atualmente,
o STJ pacificou entendimento sobre o assunto nos temas repetitivos no 729 e
730, que também foram objeto da Súmula no 584, cujo enunciado assim
dispõe: “as sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as
sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro
privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n.
8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no
art. 18 da Lei n. 10.684/2003”.
Assim, o STJ decidiu de forma pacífica e definitiva que as empresas corretoras
de seguro, assim como a Recorrente, não estão incluídas no rol taxativo do
parágrafo primeiro do artigo vinte e dois da Lei 8.212/91, sendo certo que deve
ser afastada a aplicação do artigo 18 da 10.684/2003, devendo ser aplicada a
alíquota de 3% à COFINS no presente caso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA E
SIGNIFICATIVA DE RECEITAS. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A omissão reiterada de receitas ao Fisco Federal em valores significativos
apurados em DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras demonstra a intenção
de impedir ou retardar, total ou parcialmente o conhecimento da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal por parte da autoridade
fazendária, ensejando a aplicação da sanção fixada no seu patamar majorado,
conforme o disposto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reduzir a aplicação da alíquota da COFINS a 3%;ii) por maioria de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720499/2014-17
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação à qualificação da multa de ofício,
mantendo-a em 150%, vencido o Relator que a reduzia para 75%. Designado para redigir o voto
vencedor deste item o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves – Relator

(assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter integralmente o Auto de Infração de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e multa qualificada, devido a constatação de omissão de receita.
A Fiscalização fez o cruzamento da receita informada pela Recorrente com as
DIRFs declaradas pelas beneficiárias e constatou divergência.
A Recorrente descordando de parte da autuação ofereceu defesa impugnando:
1 - inaplicabilidade da alíquota de 4% para a COFINS, eis que o STJ decidiu
que não pode equiparar as sociedades corretoras seguros com os agentes de seguros privados,
cujas atividades é típica das instituições financeiras. Sendo assim, entende a Recorrente que a
alíquota correta para o COFINS seria de 3%.
2 - redução da multa qualificada de 150% para 75%.
Quanto ao restante do Auto de Infração, o mérito propriamente dito do IRPJ,
CSLL, PIS e os 3% da COFINS, como a Recorrente não apresentou defesa, a fiscalização
apartou os autos transferindo tais créditos para o processo de cobrança no 12448.722683/2014-
93.
A DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o Auto de Infração e a
multa qualificada, negando provimento a impugnação e registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

AUTUAÇÃO NÃO IMPUGNADA. DESMEMBRAMENTO.
A impugnação parcial das autuações lavradas autoriza o
órgão preparador a transferir, para outro processo, os
valores não questionados, o que permite que se dê
seguimento à cobrança, independentemente do trâmite do
processo administrativo instaurado pelo litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
OMISSÃO
REITERADA
E
SIGNIFICATIVA
DE
RECEITAS.
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
SONEGAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
A omissão reiterada de receitas ao Fisco Federal em valores
significativos apurados em DIRF transmitidas pelas fontes
pagadoras demonstra a intenção de impedir ou retardar,
total ou parcialmente o conhecimento da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal por parte da
autoridade fazendária, ensejando a aplicação da sanção
fixada no seu patamar majorado, conforme o disposto no § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
CORRETORA DE SEGUROS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A corretora de seguros deve recolher a Cofins na alíquota
majorada de 4%, conforme disposto no artigo 18 da Lei no
10.684, de 2003, combinado com os §§ 6o e 8o do artigo 3o da
Lei 9.718, de 1998, e com o § 1o do artigo 22 da Lei no 8.212,
de 1991.
O § 1o do artigo 22 da Lei no 8.212, de 1991, ao prever novas
atividades que não haviam sido arroladas no artigo 1o do Decreto-
Lei no 2.426, de 1988, evidenciou que a majoração da alíquota
previdenciária passou a abranger entidades sujeitas à fiscalização
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que é o caso
da contribuinte em referência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Em seguida, a Recorrente apresentou nos autos petição de fls. 575/576 onde
informa que o STJ julgou na sistemática de recurso repetitivo de forma definitiva que deve ser
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

aplicado a alíquota de 3% as empresas corretoras de seguros, eis que não estão inseridas no rol
das entidades constantes no parágrafo primeiro do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria a ser julgada em sede de Recurso
Voluntário é apenas sobre a divergência da alíquota da COFINS e sobre a multa qualificada, eis
que a Recorrente não se defendeu do mérito propriamente dito da autuação.

Pois bem.

Da alegação de inaplicabilidade da alíquota de 4% a COFINS:

A Recorrente é optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, é uma sociedade simples limitada, autorizada a funcionar pela Superintendência de
Seguros Provados (SUSEP), que tem como objeto social a “administração, consultoria e
corretagem de seguros de todos os ramos de seguros: ramos elementares, vida e capitalização e
planos previdenciários, conforme cláusula 3a do contrato social”.

A Recorrente alega que a aplicação da alíquota de 4% à COFINS é incorreta,
sendo que a alíquota correta é a de 3%, eis que empresas corretoras de seguros não estão
incluídas no rol das entidades constantes no parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 8.212/91.

Segundo o entendimento da Recorrente, não se pode confundir as sociedades
corretoras de seguros (atividade exercida por ela), com as sociedades corretoras de valores
mobiliários (regidas por Resoluções do BACEN) ou com agentes autônomos de seguros
privados (representantes das seguradoras por contrato de agencias), ou seja não se caracterizam
como instituições financeiras e afins taxadas nos rol do parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 8.212/91.

Assim, de acordo com Recorrente, a fiscalização empregou de forma
equivocada o art. 18 da Lei no 10.684/03 ao caso concreto, tendo em vista que a atividade de
corretagem de seguros não se enquadra em instituições financeiras taxadas no parágrafo 1 do artigo
22 da Lei 8.212/91.

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

Este entendimento da Recorrente é respaldado pelo Superior Tribunal de
Justiça, onde pode ser visto no julgamento pela sistemática de recurso repetitivo do Recurso
Especial 1400287/RS. Vejamos a ementa do julgamento do recurso.

Atualmente, o STJ pacificou entendimento sobre o assunto nos temas repetitivos
no 729 e 730, que também foram objeto da Súmula no 584, cujo enunciado assim dispõe: “as
sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários
ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art.
22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art.
18 da Lei n. 10.684/2003”.

Face a jurisprudência acima indicada, não resta dúvida que o STJ decidiu de
forma pacífica e definitiva que as empresas corretoras de seguro, assim como a Recorrente, não
estão incluídas no rol taxativo do parágrafo 1 do artigo 22 do Lei 8.212/91, sendo certo que deve
ser afastada a aplicação do artigo 18 da 10.684/2003, devendo ser aplicada a alíquota de 3% à
COFINS no presente caso.

Desta forma, nos termos do artigo 62 , parágrafo 2 do RIR/99 as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos artigo 543-C
do CPC devem ser adotadas e reproduzidas nos julgamentos de recursos no âmbito do CARF.

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

Sendo assim, voto para dar provimento a esta alegação recursal da Recorrente
para reduzir a alíquota da COFINS de 4% para 3% nos termos da jurisprudência do STJ.

Da multa qualificada:

A Recorrente alega falta de comprovação da conduta dolosa para fundamentar
a qualificação da multa de ofício para 150%, eis que a empresa terceirizada cometeu um erro em
sua contabilidade, que por consequencia ocasionou erro em sua declaração ao fisco.

A fiscalização qualificou a multa por entender que 80% dos rendimentos
auferidos foi omitido nas declarações e contabilidade da Recorrente, sendo que só descobriu a
receita omitida por meio das DIRFs de seus clientes.

Vejamos a acusação fiscal.

Vale ressaltar que, no caso da omissão de receitas, isto é, na
constatação da existência de receitas que não foram declaradas e
nem sequer registradas na escrituração fiscal, e ainda
considerando que as receitas omitidas correspondem a 80% da
totalidade das receitas auferidas, fica evidenciado o intuito doloso
da omissão, tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador tributário pela autoridade fazendária,
pois não se pode conceber que a omissão de receitas de tal
significância possa ter passado despercebido pelo contribuinte,
isto é, foge à razão a admissão de que a omissão em tal montante
tenha ocorrido em função de mero equívoco administrativo ou
contábil.
Por considerar dolosa a omissão dos tributos em questão, exigiu-se a multa de
ofício qualificada de 150%, nos termos do artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007 combinado com o
inciso I do artigo 71 a Lei no 4.502, de 1964.
Pois bem.
Ao analisar os autos, entendo que o intuito de fraude não restou devidamente
comprovado nos autos, eis que a quantidade de receita omitida por si só não é prova de que a
Recorrente teria agido com intuito doloso de fraudar.
Tanto foi assim, que após ter sido notificada a prestar esclarecimentos sobre a
divergência apontada pela fiscalização entre os valores indicados nas DIRFs e em suas
declarações (isso antes da autuação), a Recorrente retificou sua escrituração fiscal, a
contabilidade e as declarações, respondendo a fiscalização que concordava com a diferença e que
iria pagar/parcelar o imposto devido.
Vejam D. Julgadores, no meu entender, a simples constatação de que a
Recorrente omitiu receita, por volta de 80% dos rendimentos, não caracteriza que tinha o intuito
de praticar fraude para impedir a fiscalização de ter conhecimento dos fatos geradores. Pode ter
sido apenas um erro da empresa de contabilidade. Tanto foi assim, que a Recorrente não praticou
nenhuma fraude e concordou com a fiscalização sobre a divergência encontrada.
Assim, de acordo com a Súmula CARF 14, entendo que a simples apuração de
omissão de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa, sendo necessário restar
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

comprovado nos autos o intuito da Recorrente de fraudar, o que no meu entender não restou
comprovado nos autos. Vejamos a Súmula 14.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. (Grifos nossos)
Da mesma forma, entendo que a simples omissão de receita também não
caracteriza o intuito doloso da Recorrente, independentemente da quantidade da receita omitida.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Grifos nossos)
A jurisprudência da Câmara Superior também entende no mesmo sentido,
conforme pode se verificar nas ementas dos v. acórdão abaixo colacionadas.
MULTA QUALIFICADA DE 150% - EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE - INOCORRÊNCIA - LANÇAMENTO FORMALIZADO
TENDO POR BASE OMISSÃO DE RECEITAS. A aplicação da
multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do
evidente intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso II, da
Lei 9430/96. O fato de o contribuinte ter omitido receitas
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada e
que não tenham sido contabilizadas não caracteriza, por si só,
evidente intuito de fraude. (Grifos nossos) (Acórdão no 9101-
002.080, Rel. Cons. Karen Jureidini Dias, Sessão de 20/01/2015)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. A partir da edição da
Lei no 9.430/1996 considera-se como omissão de receita a
movimentação financeira cuja origem não tenha sido comprovada.
Entretanto, referida presunção legal não autoriza, e nem poderia
fazê-lo, sua utilização como prova direta da prática dolosa,
bastante e suficiente para a caracterização de quaisquer das
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73, da Lei no. 4.502/64,
devendo ser aplicada a Súmula CARF no 14. (Grifos nossos)
(Acórdão no 9101-001.031, Rel. Cons. Viviane Vidal Wagner,
Sessão de 25/05/2011)

Desta forma, entendo que deve ser afastada a qualificação da multa para
reduzi-la à 75%.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento integral ao Recurso Voluntário para aplicar a alíquota de 3% à COFINS e reduzir
a de ofício qualificada de 150% para 75%.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado

Conforme discussões suscitadas no julgamento do presente processo, houve
divergência da posição do i. conselheiro relator no tocante à manutenção da multa qualificada. O
i. relator se posicionou no sentido de cancelar a qualificação da multa, reduzindo-a para 75%.
Contudo, após análise dos autos pelo colegiado, durante a sessão de julgamento, sua posição foi
vencida, votando em contrário, pela manutenção da multa qualificada, todos os demais
conselheiros do colegiado.
Nas palavras do i. relator, a recorrente alega falta de comprovação da conduta
dolosa para fundamentar a qualificação da multa de ofício para 150%, eis que a empresa
terceirizada cometeu um erro em sua contabilidade, que por consequência ocasionou erro em sua
declaração ao fisco.
Contudo, os fundamentos divergentes foram de que aproximadamente 80% de
sua receita vinha sendo omitida mensalmente, e regularmente durante todo o período fiscalizado.
Tal circunstância fica evidenciada quando se depreende dos valores autuados,
por omissão de receita, em cotejo com os valores contabilizados e declarados pelo contribuinte,
conforme tabela abaixo, extraída do termo de verificação fiscal:

O próprio termo de verificação fiscal consignou a respeito:
Vale ressaltar que, no caso da omissão de receitas, isto é, na
constatação da existência de receitas que não foram declaradas e
nem sequer registradas na escrituração fiscal, e ainda
considerando que as receitas omitidas correspondem a 80% da
totalidade das receitas auferidas, fica evidenciado o intuito doloso
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.245 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720499/2014-17

da omissão, tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador tributário pela autoridade fazendária,
pois não se pode conceber que a omissão de receitas de tal
significância possa ter passado despercebido pelo contribuinte,
isto é, foge à razão a admissão de que a omissão em tal montante
tenha ocorrido em função de mero equívoco administrativo ou
contábil.

Assim, tal sistematização regular de omissão de receitas caracteriza,
indubitavelmente, um dolo, um elemento volitivo do contribuinte.
Tal elemento volitivo, de difícil apuração, tem que ser contextualizado com as
informações disponíveis nos autos. No caso concreto, entendi, como a maioria do colegiado, que
estava configurado, conforme relato no termo de verificação de fiscal, e nas defesas do próprio
contribuinte, que não elidiram as suas conclusões.
Adicionalmente, o elemento volitivo de omitir receitas fica evidenciado em
números, e na total falta de elementos que elidem a responsabilidade do contribuinte, afastam a
aplicação da súmula CARF 14 e 25, como propôs o i. relator.
Cabe ressaltar que a receita omitida é real, ou seja, não decorre de nenhuma
presunção legal, e foi demonstrada através de informações obtidas através de DIRF terceiros, às
quais não estavam nem contabilizadas na sua escrituração, e nem foram declaradas ao fisco.
Destarte, conforme exposto acima, votei no sentido de negar provimento às
alegações do contribuinte neste ponto, mantendo a multa qualificado, pelo que fui acompanhado
pela maioria do colegiado, conforme consignado no decisum do acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital